Tribunal: STF
Processo: HC 246188
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que denegou a ordem nos autos do HC 945083/RO (eDOC 7).



    Consta dos autos que a paciente foi pronunciada pela prática de homicídio simples e sua prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas. Em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal local decretou a prisão preventiva da paciente.



    Alega-se que “[p]assados mais de 137 dias desde que a paciente se encontrava em liberdade, não houve qualquer informação nos autos de que tenha descumprido qualquer uma das medidas cautelares impostas”.



    Sustenta-se também que o decreto de prisão está embasado em argumentos genéricos e não contemporâneos.



    Busca-se, liminarmente, o restabelecimento da decisão de primeiro grau que aplicou medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de primeiro grau a fim de que informe sobre o andamento processual, esclareça por tempo a paciente permanece custodiada e forneça senha de acesso aos autos a esta Suprema Corte.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente